Tribunal: TJMT
Processo: 1072372-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072372-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLIGTON GOMES DE AMORIM - CPF: 058.598.971-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho parcialmente os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar minha divergência. Voto pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e, consequentemente, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, tendo em vista a comprovação da utilização do cartão de crédito contratado, através da juntada de contrato assinado digitalmente por selfie e fotografia de documento pessoal corroborado com extenso extrato com indicação da origem, valor, código de transferência, terminal, autenticação, ID, entre outros. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO – VERIFICADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR – RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

Havendo omissão resta a possibilidade de acolher parcialmente os embargos apenas para aclarar sem alterar o resultado do julgamento do recurso inominado.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Os recursos inominados interpostos pelas partes, perante esta e. Turma Recursal, restaram assim julgados:

“
Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.”.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes embargos de declaração, sob a alegação de existência de omissão no acórdão, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes
ao julgado Colegiado.

O embargado, apesar de intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito, os
acolho parcialmente
.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para, reconhecendo argumento diverso do que constou do acórdão, afastar a condenação imposta.

Verifico que, de fato, não houve menção no acórdão à alegação do embargante quanto à origem do débito discutido nos autos.

Resta, portanto, omissão que passo a sanar, sem alterar o resultado do julgamento anteriormente proferido.

O autor, no inicial, sustenta que o débito seria oriundo de utilização de cartão de crédito, que teria feito solicitação junto ao embargante, mas que não teve seu crédito aprovado e, de conseguinte, sequer chegou a receber o indigitado cartão.

Na contestação, porém, sustenta o embargante, que o débito é originário de débito gerado por meio de AD (ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE) por utilização do crédito emergencial, produto de conveniência que permite a movimentação além do saldo disponível em conta corrente.

Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, para que o suposto débito se tornasse exigível, deveria restar comprovada a contratação de abertura de conta corrente.

O embargante, a fim de comprovar tal contratação, juntou “Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física” (id 180498218), contudo desprovida de assinatura do embargado, seja de próprio punho, seja digital.

Há apenas foto de seus documentos pessoais e
selfie
que poderiam ter sido encaminhadas por ele para obter o cartão de crédito que não foi por ele recebido.

Os extratos de movimentação da suposta conta (id 180498221) apontam algumas movimentação, em sua maioria com códigos que dificultam a percepção do que realmente se trata. Senão vejamos:

Portanto, ante a ausência de comprovação de fornecimento do cartão de crédito, que o embargado alega ter solicitado, bem ausência de comprovação da abertura de conta corrente que teria originado o débito pela utilização de crédito emergencial, cuja contratação é expressamente negada pelo embargado, conforme se constata das contrarrazões ao RI, entendo que não há razões para alteração do resultado do julgamento do recurso inominado.

Esclarecidos tais pontos, entendo que o voto deve ser mantido.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho parcialmente
, apenas para aclarar o voto do recurso inominado, mantendo, no entanto, inalterado o resultado do julgamento.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024